Tribunal: STF
Processo: ARE 1519639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. SERVIDORAS PÚBLICASMUNICIPAIS VINCULADAS AO PODER EXECUTIVO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. PLEITO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL ANUAL GERAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 128/2017. DATA BASE PARA IMPLANTAÇÃO. 1º DE FEVEREIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 227/2009, ALTERADA PELA LEI Nº 121/2016. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO/EXTINTIVO/IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL (ARTIGO 373, II, DO CPC). CRISE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO IMPLEMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES. INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular em parte e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, 81º do CPC, por ser ente municipal.



     2. A questão posta à apreciação desta turma recursal consiste em perquirir se assiste às recorridas a percepção nos meses de maio/2017 e junho/2017 das diferenças salariais decorrentes da revisão geral anual dos servidores efetivos do Poder Executivo Municipal. 



    3. Infere-se dos autos de origem que o Município de Canindé do São Francisco/SE, ora recorrente, por meio da Lei Municipal n.º 128/2017 (pp. 110/112), concedeu reajuste salarial de 7% (sete por cento), a ser aplicado sobre o salário base dos servidores municipais vigente à época. Outrossim, na forma do art. 15 da Lei nº 227/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Canindé do São Francisco/SE), alterado pela Lei nº 121/2016, a data base para implantação do reajuste anual geral seria o dia 1º de fevereiro de cada ano (p. 108). Reforçando tal interpretação, o art. 4º da Lei nº 128/2017 estabelece que os seus efeitos são produzidos a partir de 1º de fevereiro de 2017. Ocorre que, embora o reajuste tenha sido implantado a partir de julho/2017, não houve o pagamento das diferenças salarias referente aos meses anteriores (fevereiro, março, abril, maio e junho). 



    4. Nesse cenário, verifica-se que a municipalidade não pagou integralmente a remuneração das recorridas no período por elas pleiteado em juízo (maio e junho), consoante demonstrado pelas fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte, como bem reconhecido pelo juízo a quo, a parte reclamante, recebeu valores inferiores aos devidos e, dessa forma, a insurgência recursal não merece prosperar. 



    5. Ademais, quanto ao referido reajuste, caberia à municipalidade comprovar que implantou integralmente o reajuste salarial pleiteado, ônus lhe incumbia, nos moldes do art. 373, II, do CPC, notadamente em face da alegação de negativa de sua percepção constante da petição inicial. Não obstante, não apresentou nenhuma documentação nesse sentido. Ora, tratando-se de alegação de fato negativo, qual seja, o não pagamento de reajuste salarial, incumbe ao ente público comprovar que, efetivamente, procedeu com o pagamento pleiteado, o que não restou evidenciado nos autos. Forçoso reforçar que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que as referidas quantias já haviam sido pagas. Ora, entendo que somente tais elementos seriam aptos a infirmar as alegações autorais, e que este ônus pertence à requerida que detém a posse de todos os documentos de seus servidores e por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II do CPC/2015. 



    6. No que se refere à alegada impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, 8 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas. Neste ponto, ressalte-se que não cabe ao Município alegar falta de dotação orçamentária, pois cabe a ele planejar o orçamento e as despesas com pessoal para cumprir com obrigação que lhe é imposta por lei federal. 



    7. De outro giro, a teoria da reserva do possível não pode ser admitida como negativa de cumprimento da obrigação concernente ao implemento do piso salarial, dado que, além de destituída de provas da inexistência de recursos financeiros, ela não se sobrepõe aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º da CF/88). 



    8. Recurso Inominado interposto CONHECIDO PARCIALMENTE e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença fustigada. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



     9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente